Tribunal: TJPA
Processo: 0001811-48.2016.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ARTIGO 157, Â§2Â°, I e II, DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 10 (DEZ) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO â APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS, ESPECIALMENTE PELA AUSÃNCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL â Impossibilidade. A materialidade e autoria delitivas, encontram-se devidamente fundamentadas, atravÃ©s dos depoimentos da vÃtima, produzido em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. Ressalto, que a jurisprudÃªncia Ã© pacÃfica no sentido de que a suposta inobservÃ¢ncia das formalidades do art. 226 do CPP, nÃ£o gera falta de provas ou qualquer nulidade, pois constitui mera recomendaÃ§Ã£o, nÃ£o sendo obrigatÃ3ria. Portanto sua ausÃªncia, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade. REDIMENSIONAMENTO DA PENA â InocorrÃªncia. Em observÃ¢ncia das circunstÃ¢ncias do artigo 59, do CP, o magistrado considerou como desfavorÃ¡veis, os motivos, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime, fixando-lhe a pena base em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusÃ£o, em consonÃ¢ncia com que dispÃμe a SÃºmula 23, deste Tribunal. Na terceira fase, reconheceu as majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas, aumentando-a em 1/3, restando-a em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte dias) de reclusÃ£o e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa, sendo proporcional, ao caso concreto, necessÃ¡ria e suficiente para prevenÃ§Ã£o e reprovaÃ§Ã£o do delito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ
APELANTE: DENILSON OLIVEIRA SANTANA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001811-48.2016.8.14.0105

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 157, §2°, I e II, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 10 (DEZ) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ESPECIALMENTE PELA AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL - Impossibilidade. A materialidade e autoria delitivas, encontram-se devidamente fundamentadas, através dos depoimentos da vítima, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera falta de provas ou qualquer nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade. REDIMENSIONAMENTO DA PENA - Inocorrência. Em observância das circunstâncias do artigo 59, do CP, o magistrado considerou como desfavoráveis, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando-lhe a pena base em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em consonância com que dispõe a Súmula 23, deste Tribunal. Na terceira fase, reconheceu as majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas, aumentando-a em 1/3, restando-a em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte dias) de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa, sendo proporcional, ao caso concreto, necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 27 de abril de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ
APELANTE: DENILSON OLIVEIRA SANTANA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001811-48.2016.8.14.0105
R e l a t ó r i o

DENILSON OLIVEIRA SANTANA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará.

Consta da denúncia que no dia 04 de março de 2016, por volta de 02h, o ora denunciado, juntamente com outros quatro indivíduos, mediante o uso de arma de fogo, tomaram de assalto a vítima Edvan Silva de Matos, lhe subtraindo sua motocicleta Yamaha/YBR 125E.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar Denilson Oliveira Santana, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do CP, fixando a pena em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante requer a sua absolvição, pela insuficiência de provas, ante a ausência de reconhecimento formal, violando o artigo 226, do CPP. Alternativamente, requer o redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante requer a sua absolvição, pela insuficiência de provas, ante a ausência de reconhecimento formal, violando o artigo 226, do CPP.

A materialidade delitiva, encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de exame de corpo de delito (fl. 24), onde atesta que a vítima sofreu uma lesão, devido a uma coronhada que levou durante o assalto.

A autoria de igual forma através do Auto de Reconhecimento (fl. 17/18), em que a vítima Edivan Silva de Matos, reconheceu inequivocamente o apelante como sendo um dos autores do crime de roubo praticado contra si.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a vítima narrou como o delito se desenvolveu, aduzindo, que:
¿estava em uma festa na casa de uma amiga, que saiu e foi abastecer a moro e quando ia para casa foi abordado por cinco pessoas, que fecharam a rua próximo a ¿Junior Motos¿ e apontaram a arma em sua direção e mandaram parar, que ao parar o acusado Denilson lhe agrediu com uma coronhada no supercilio, que abriu o supercilio e sangrou (...) que o delegado mostrou algumas fotos e reconheceu os dois acusados entre as pessoas que roubaram; QUE RECONHECE NESTA AUDIÊNCIA OS DOIS ACUSADOS COMO AUTORES DO ROUBO DE SUA MOTO, QUE A MOTO NUNCA FOI RECUPERADA (...)¿

Dessa forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva, sendo que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera falta de provas ou qualquer nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade.

Nesse sentido:
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I E II DO CPB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DO RÉU PELAS VÍTIMAS CONFIRMADO EM JUÍZO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP - IMPROCEDÊNCIA - MERA IRREGULARIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis...
5. Alegação de ausência de observação dos requisitos do art. 226 do CPP para o reconhecimento do réu, também não merece prosperar, posto que, como já mencionado, a vítima reconheceu o réu perante a autoridade policial e esse reconhecimento foi confirmado em juízo e pelas testemunhas. 6. A suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, não acarretando prejuízos a defesa, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade. 7. Recurso conhecido e improvido.
(2019.04515218-18, 209.119, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-01)

Da análise da dosimetria da pena base, verifica-se que após analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado considerou como desfavoráveis,
os motivos do crime (¿deve ser considerada em desfavor do réu, pois apenas visava a aquisição de dinheiro fácil com a venda do veículo¿), as circunstâncias do crime (¿são desfavoráveis, pois foi praticado durante a madrugada, horário que dificulta a identificação dos agentes e facilita a prática do crime, por haver poucos transeuntes¿), consequências do crime (¿foram graves, posto que o veículo nunca foi encontrado para ser devolvido à vítima¿).

Assim, fixou a reprimenda inicial no médio legal, ou seja, em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes, porém na terceira fase, reconheceu as causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, majorando-a em 1/3, restando-a em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, sendo totalmente proporcional ao caso concreto, necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA